Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-77.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de ação de obrigação de fazer, na qual se pretende compelir o Distrito Federal a promover a análise do processo administrativo no 00080-00332742/2025-70, com a realização de perícia médica e conclusão em prazo determinado.
2. O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que a medida postulada esgotaria o objeto da demanda e não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
3. Interposto o agravo, a parte agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento do processo administrativo.
4. O pedido de tutela recursal foi indeferido por decisão monocrática, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, bem como em razão da natureza satisfativa da medida e da necessidade de contraditório prévio.
5. O agravado apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese: (i) a correção da decisão agravada; (ii) a incidência do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, diante do esgotamento do objeto da ação; e (iii) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública; (ii) se a medida postulada possui natureza satisfativa, com esgotamento do objeto da ação; (iii) se a decisão agravada deve ser reformada ou mantida à luz da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A matéria deve ser analisada à luz do Código de Processo Civil (art. 300), da Lei no 12.153/2009 e das limitações impostas pela Lei no 8.437/1992, aplicáveis às tutelas de urgência contra a Fazenda Pública.
8. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
9. No caso concreto, não se evidencia, em sede de cognição sumária, a presença desses requisitos.
10. Com efeito, a pretensão deduzida pela parte agravante — consistente na determinação judicial para que a Administração Pública promova imediatamente o andamento de processo administrativo, com agendamento de perícia médica e análise do requerimento em prazo certo — possui nítido caráter satisfativo, porquanto coincide substancialmente com o próprio pedido final da demanda.
11. Tal circunstância atrai a incidência do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, especialmente em demandas propostas em face da Fazenda Pública.
12. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é firme no sentido de que a concessão de tutela provisória contra o ente público deve ser manejada com parcimônia, reservando-se às hipóteses em que demonstrado risco concreto e imediato de dano irreparável, o que não se verifica no caso.
13. A mera alegação de demora na tramitação de processo administrativo, desacompanhada de prova robusta de prejuízo grave e iminente, não configura, por si só, o periculum in mora apto a justificar a concessão da medida extrema.
14. No ponto, observa-se que o requerimento administrativo foi protocolado há poucos meses antes do ajuizamento da ação, não havendo demonstração de mora administrativa qualificada ou de situação excepcional que autorize a intervenção judicial imediata.
15. De outro lado, a determinação judicial para que a Administração pratique atos específicos, em prazo determinado, implica ingerência direta na gestão administrativa, recomendando-se cautela, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, especialmente em sede de cognição sumária.
16. Soma-se a isso o fato de que a concessão da medida, inaudita altera pars, afastaria a necessária formação do contraditório, circunstância que, conforme destacado na decisão monocrática, não se mostra adequada no estágio inicial da demanda.
17. Nesse contexto, não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a orientação predominante das Turmas Recursais do TJDFT.
18. Desse modo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela recursal, confirmando-se, por conseguinte, o indeferimento da tutela de urgência na origem.
IV. DISPOSITIVO
19. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
20. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.